Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742983-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILDES FERREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 207947742, proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do Processo n° 0713520-23.2024.8.07.0018, antecipou a tutela urgência, para determinar que forneça à parte autora do medicamento padronizado “Micofenolato de Mofetila”, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01 (um) ano, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por NILDES FERREIRA DE OLIVEIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 204070719. Autos relatados na Decisão ID 143757795. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de antecipação de tutela foi negado, ID 204492051, sem prejuízo de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID207383272, favorável à demanda. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID207557694. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica assistente, Dra. Julinaide Matos (CRM-DF 11814) atestou no relatório ID204070724: P – existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? R – “Sim, porém paciente já fez uso (ciclofosfamida; azatioprina)”; P – há perigo de vida? R – “Perigo relativo iminente à doença” (...) “pulmão – permanente – comprometimento moderado a severo (...)”. Ademais, na Nota Técnica ID 207383272, elaborada especificamente para o caso clínico da parte autora, o NATJUS consignou: 6.1. Conclusão justificada: Considerando que a parte autora apresenta esclerose sistêmica (ES) com envolvimento pulmonar, tendo sua enfermidade progredido apesar do uso dos imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento da doença pulmonar intersticial relacionada à ES (azatioprina e ciclofosfamida); Considerando que existem evidências científicas de benefícios do uso do micofenolato de mofetila no tratamento de formas graves de ES com envolvimento pulmonar. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência7: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente8. (grifei) Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, sob risco de comprometimento da função pulmonar. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado MICOFENOLATO DE MOFETILA, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão (...).” Em síntese, o Agravante suscita que, apesar de ter registro na ANVISA e estar incorporado ao RENAME, o medicamento “Micofenotalo de Mofetila” não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico da Autora (Esclerose Sistêmica Progressiva - CID 10: M34.0). Alega que a Autora não demonstrou que todas as terapias fornecidas pelo SUS foram realizadas sem sucesso, bem como, em se tratando de medicamento prescrito fora dos usos admitidos em bula, não há evidência científica de que será eficaz. Diz que, uma vez entregue o medicamento à Autora, a medida não pode ser revertida, por ser hipossuficiente e não ter recursos para ressarcir o Distrito Federal. Requer, assim, a suspensão dos autos de origem, até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. A controvérsia consiste nos requisitos “eficácia e necessidade do tratamento”, com vistas ao fornecimento da medicação Micofenotalo de Mofetila, padronizada, que não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico de Esclerose Sistêmica Progressiva - CID 10: M34.0. Segundo o relatório médico, emitido em 12/7/2024 (Id. 204070724), a Agravada, diagnosticada com esclerose sistêmica, vem progredindo com piora da dispneia e do padrão respiratório, apesar do uso prévio de ciclofosfamida e uso atual da azatioprina em dose otimizada. Diante do quadro, a médica assistente solicitou o medicamento micofenolato de mofetila. Na Nota Técnica Id. 207383272 (autos de referência), o NATJUS - Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - foi favorável à concessão do medicamento, com a observação de se tratar de demanda time-sensitive (sensível ao tempo), segundo a definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), in verbis: “8.1. Conclusão justificada: Considerando que a parte autora apresenta esclerose sistêmica (ES) com envolvimento pulmonar, tendo sua enfermidade progredido apesar do uso dos imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento da doença pulmonar intersticial relacionada à ES (azatioprina e ciclofosfamida); Considerando que existem evidências científicas de benefícios do uso do micofenolato de mofetila no tratamento de formas graves de ES com envolvimento pulmonar. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente”. Da mesma forma, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela necessidade de o medicamento ser fornecido à Agravada (Id. 207557694), no seguinte sentido: “Com efeito, são requisitos da tutela de urgência (i) a evidência da probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro pressuposto, o fumus boni iuris, conduz a parte ao dever de comprovar a plausibilidade do direito por ela invocado, e nada mais é do que a demonstração da probabilidade de existência do direito alegado. O segundo pressuposto, o periculum in mora, é o perigo da demora natural da prestação jurisdicional, que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao requerente. A parte autora, 38 anos de idade, possui diagnóstico de doença de esclerose sistêmica, com tratamento prévio farmacológico sem sucesso (ciclofosfamida e azatioprina), apresentando piora progressiva da dispneia e do padrão respiratório, necessitando do medicamento vindicado, conforme consta em relatórios médicos anexados aos autos (ID 204070724). Cumpre salientar que o medicamento pleiteado é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo dispensação à parte autora por ser fornecido apenas para pacientes portadores de outras doenças (ID 204070725, fl. 1). (...) Cumpre destacar que a referida Nota indica que a demanda é sensível ao tempo, relacionando-se “àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente”. Assim, considerando que as partes foram intimadas para juntarem documentos no prazo de 30 dias (ID 207390368), evidencia-se o perigo do dano/demora. Ademais, os relatórios médicos acostados ao feito indicam suficientemente a probabilidade do direito requerido. Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se pela concessão do pedido de tutela de urgência.” Ressalto que o fato de não haver recomendação do Ministério da Saúde, por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), por si só, não impede o fornecimento do fármaco pleiteado. Malgrado a questão em debate não seja pacífica, este Tribunal de Justiça considera que o fato de o medicamento não estar previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS para determinado quadro clínico não afasta o direito subjetivo do paciente ao fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. Neste sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE ACOMETIDA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OFICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação prescrita como imprescindível para o tratamento de esclerose múltipla, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. O fato de o medicamento não estar incorporado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. III. Não se pode exigir o exaurimento das opções disponibilizadas pelo SUS na hipótese em que a sua eficácia é comprometida pela deficiência de absorção de remédios administrativos por via oral em função de cirurgia bariátrica, máxime ante a severidade do avanço da doença. IV. Recurso provido. (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO SOMATROPINA 4UI PADRONIZADA E REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA 1. A saúde é direito social de natureza fundamental (art. 6o da CF), com eficácia plena, por força do art. 196 da CF. Especialmente em relação à criança e ao adolescente, reforça-se o dever de o Poder Público dar efetividade ao direito à saúde, garantindo-lhes medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas (art. 11, § 2o, do ECA). 3. Na espécie, não se aplica o Tema 106 do STJ, pois o objeto da ação é obtenção do fármaco Somatropina, padronizado pelo sistema público de saúde e integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022. 4. O fato de não haver recomendação do Ministério da Saúde, por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), não impede o fornecimento do fármaco rhGH a crianças com baixa estatura por doença renal crônica. 5. Malgrado a questão não ser pacífica neste Tribunal, o fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021). 6. Na espécie, os laudos médicos, com suporte em exames e estudos clínicos, demonstram que a autora é portadora da síndrome de Fanconi e Cistinose Nefropática e foi submetida a transplante renal, com o comprometimento importante da estatura, o que recomenda o uso do GH (hormônio de crescimento - somatropina) para sua recuperação. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS, ao avaliar o relatório médico e demais documentos, manifestou-se favorável, com ressalvas à demanda, ao argumento de que a paciente pode se beneficiar com o tratamento instituído, por ter deficiência de hormônio. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1657029, 07061531620228070018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 19/2/2023) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VORICONAZOL, PADRONIZADA PELO SUS PARA USO HOSPITALAR. MEDICAÇÃO REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível” (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). 2. O cerne da controvérsia envolve a demonstração dos requisitos “eficácia e necessidade do tratamento”, com vistas ao fornecimento da medicação VORICONAZOL para tratamento de quadro clínico não contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. 3. O fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021). 4. De acordo com o laudo médico, está demonstrada a ineficácia dos remédios acolhidos pelo protocolo clínico distrital. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário (NATJUS), ao avaliar o relatório médico e os demais documentos constantes dos autos, manifestou-se favorável ao fornecimento do medicamento, ao argumento de que o paciente o utiliza desde 2009 e continua positivo para o fungo, caracterizando falha no atual tratamento. Concluiu que o Voriconazol deve ser utilizado, em substituição. Da mesma forma, o MPDFT concluiu pela necessidade de o medicamento ser fornecido ao autor. 5. Não reputo legítimo negar ao autor o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que o seu quadro clínico não está previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS. 6. Apelação interposta pelo Réu não provida.Unânime. (Acórdão 1796287, 0702310-09.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023.) Por fim, destaco que o artigo 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de prestar assistência médica a todos, o que inclui o fornecimento de medicamentos, como forma de atender ao mandamento constitucional. Ademais, o quadro da agravada foi classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente (Acórdão 1715098, 0707066-18.2023.8.07.0000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2023, publicado no PJe: 22/06/2023). A concessão de efeito suspensão, no caso, geraria dano inverso, pois a Agravada ficaria sem o uso da medicação. Portanto, a decisão não merece reforma. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por último, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora